Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESAS CONTRATADAS. NOVACAP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CICLOVIA. QUEDA DE CICLISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR OMISSÃO EM MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA.
I. Caso em Exame: Trata-se de ação de indenização ajuizada por indivíduo que, ao cair de sua bicicleta devido a um buraco não sinalizado em ciclovia pública, sofreu danos físicos. O acidente ocorreu em 13/03/2024, em Ceilândia Norte, como consequência de manutenção mal executada pela empresa contratada pela NOVACAP para os serviços de drenagem. O autor alega a ausência de sinalização adequada e iluminação precária no local do acidente.
II. Questão em Discussão: A controvérsia reside na responsabilidade dos apelantes (NOVACAP e Consórcio GNN Drenagem) pelos danos causados ao autor, em especial quanto à existência de omissão na manutenção do local, à ausência de sinalização e à iluminação inadequada. Discute-se, também, a legitimidade passiva da NOVACAP e a possibilidade de afastamento da responsabilidade dos réus pelo acidente ocorrido.
III. Razões de Decidir: A preliminar de ilegitimidade passiva da NOVACAP é rejeitada, pois a empresa pública tem responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados a terceiros na execução de serviços públicos. A testemunha ouvida, moradora próximo ao local do acidente, confirmou ter presenciado o ocorrido e relatou que o buraco na ciclovia, causado por manutenção na rede de águas pluviais, estava presente há semanas. Ele também destacou a ausência de sinalização adequada e a iluminação precária, além de informar que outros acidentes ocorreram no mesmo local. O autor apresentou documentos, como o registro de ocorrência policial, fotos do acidente e das lesões, e comprovantes de atendimento médico. Por outro lado, os réus não conseguiram comprovar que o buraco não era de sua responsabilidade, nem que havia sinalização e iluminação adequadas no local para prevenir o acidente. A análise dos elementos fáticos demonstra a omissão na manutenção adequada da via pública, configurando negligência na execução dos serviços de drenagem e a falta de sinalização de segurança. A responsabilidade dos réus é objetiva, conforme previsto no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo solidária, conforme o artigo 942 do Código Civil.
IV. Dispositivo e Tese: Apelações conhecidas, rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva e negou-se provimento a ambos os apelos. Mantém-se a sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária dos apelantes pelos danos causados ao autor, fixando a indenização de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Tese: A responsabilidade objetiva e solidária da Administração Pública e das empresas contratadas para a execução de obras públicas pode ser inferida em razão de omissão na prestação do serviço, quando não há manutenção adequada e sinalização de segurança nos locais afetados, conforme os princípios da responsabilidade civil objetiva e do risco administrativo.